Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700153-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE PAULA MELLO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 33560346 opostos em face decisão ID. 33346032 que indeferiu o pedido de tutela recursal, sob o fundamento de que nos “sistemas dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.” Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada, contudo, retoma a discussão do mérito do pedido. Ao final requer que o recurso seja acolhido para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante aponta o vício de omissão na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Porém, ao fundamentar o pedido retoma a defesa de mérito do pedido e não indica nenhum vício interno ao julgado/decisão. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou os autos em toda sua universalidade, não havendo o vício mencionado. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se o cumprimento da parte final da decisão constante do ID. 33346032. Brasília/DF, 22 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito